Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-92.2018.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001380-92.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[I. M. D. A. - CPF: 061.227.811-50 (APELANTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (REPRESENTANTE), ANDRIA CRISTINA MARCAL - CPF: 632.540.181-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (REPRESENTANTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), I. M. D. A. - CPF: 061.227.811-50 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO. RECURSO DE I. M. D. A. PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação civil e Recurso Adesivo interpostos pela
Unimed Vale do Jauru Cooperativa de Trabalho Médico
e por
I.M.A representada por sua genitora Andria Cristina Marçal
, respectivamente, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que confirmou a tutela de urgência, que autorizou o custeio da intervenção cirúrgica na menor, com o fornecimento de todo o material a ser utilizado no procedimento, mormente o “Kit True – Lok Plus para Grave”, e julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar o plano de saúde ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (23/12/2017).

Condenou, ainda, a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no patamar correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa.

Nas razões recusais,
a apelante Unimed Vale do Jauru
, suscita preliminarmente, o conhecimento do
error in procedendo
, argumentando que merece acolhida a inépcia da inicial e, consequentemente a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, aduz que a obrigação de fazer consiste no fornecimento de equipamentos cirúrgicos não estão contemplados pelo rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, portanto, não há que se falar em ilicitude no seu indeferimento administrativo.

Alega também, que diante do exercício regular do seu direito não restou demonstrado o nexo de causalidade para a configuração do dano moral, pugnando pela sua improcedência ou, ainda, pela redução do
quantum
fixado.

As contrarrazões ao recurso de apelação foram apresentadas, Id no

21323450
, pugnando pelo seu desprovimento.

Nas razões do
recurso adesivo, a apelante I.M.A.
insurge-se tão somente para pugnar a majoração do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões ao recurso adesivo foram apresentadas, Id no

21323456, pugnando pelo seu desprovimento e a condenação em honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, opina pelo desprovimento de ambos os recursos (Id no

32717996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta aos precedentes de minha Relatoria, como também no voto proferido pelo eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal de ambas as partes refuta em parte a sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por
I.M.A.
, menor impúbere devidamente representada por sua genitora Andria Cristina Marcal, em desfavor de
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida promovesse o custeio da intervenção cirúrgica na menor, com o fornecimento de todo o material a ser utilizado no procedimento, mormente o “Kit True – Lok Plus para Grave”, confirmando a tutela de urgência deferida, bem como para condenar o plano de saúde ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (23/12/2017).

Por fim, ainda condenou a requerida ao pagamento de custas e taxas judiciárias, e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, com espeque no art. 85, §2°, CPC/15.

Para tanto, a demandada-apelante almeja a exclusão da sua condenação na verba indenizatória a título de danos morais, sob a justificativa de que o fornecimento de equipamentos cirúrgicos não está contemplado pelo rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de modo que não há que se falar em ilicitude no seu indeferimento administrativo, uma vez que tratar-se de exercício regular do seu direito. Alternativamente, postula pela redução do
quantum
. Por sua vez, a autora apelada adesivamente, em que pretende unicamente a majoração da verba indenizatória, bem como dos honorários advocatícios.

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 29/04/2020, rechaçou a preliminar de inépcia da inicial, e, no mérito, conheceu em parte do recurso interposto por
UNIMED Vale do Jauru Cooperativa de Trabalho Médico
, dando-o
parcial provimento
, para reformar em parte a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, julgando prejudicado o recurso adesivo.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é cabível a indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura quanto aos materiais solicitados (“Kit True – Lok Plus para Grave”) para a realização do tratamento cirúrgico indicado pelo médico especialista que acompanha a menor demandante.

Pedindo as máximas vênias ao entendimento esposado pelo eminente Relator, tenho para mim que a recusa administrativa no fornecimento de materiais necessários para a realização de procedimento cirúrgico solicitado por médico especialista não corresponde a mero descumprimento contratual, mas sim representa falha na prestação do serviço (dano
in re ipsa
), razão pela qual a indenização correlata é presumida, na medida em que se mostra injustificável a recusa amparada em regulamento da ANS ou mesmo a demora excessiva no atendimento das necessidades da paciente, especialmente considerando que o próprio contrato nada prevê acerca do não fornecimento de kit cirúrgico imprescindível para a garantia da saúde e vida da beneficiária, de modo que o sofrimento experimentado pela consumidora na espécie é decorrente do próprio infortúnio e angústia pela recusa injustificada, que teve de se socorrer ao Judiciário para ser assistida integralmente pelo plano de saúde mantido com a empresa apelante.

Ainda que eventualmente existisse cláusula expressa nesse sentido, a recusa não se mostraria devida, já que, como de conhecimento notório, nos contratos de planos de saúde as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira restritiva e mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC, considerando abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada (artigo 51, IV, § 10, inc. II).

Aliás,
questão absolutamente análoga aos presentes autos já foi apreciada por esta Magistrada por ocasião da análise do RAC no. 0035599-40.2015.8.11.0041, também envolvendo recusa injustificada de fornecimento de material cirúrgico para beneficiário do plano de saúde, inclusive julgado na última sessão (06/05/2020) pela Câmara Estendida, por força da aplicação da regra inserta no art. 942 do CPC/15, ante a divergência instaurada pelo e. Des. José Zuquim Nogueira, prevalecendo-se, no entanto, o voto da maioria, pela manutenção da indenização por danos morais
, ainda pendente de publicação, estando, pois, em consonância com o entendimento da Corte Superior, bem como deste Sodalício.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL.
DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais, fundada na indevida negativa de autorização para realização de tratamento prescrito.
2. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes.
O acórdão recorrido que diverge da orientação firmado pela jurisprudência do STJ merece reforma. 3. Agravo Interno no recurso especial não provido”
(STJ, TERCEIRA TURMA. Agint no REsp 1807836/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI j. 09.09.2019, DJE 11.09.2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– PRESCRIÇÃO MÉDICA – PRAZO DE CARÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADO, NÃO EM CASOS DE URGÊNCIA –
NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – DANO MORAIS “IN RE IPSA”
– REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, caracterizada a urgência no procedimento a ser realizado, a negativa de cobertura pela ré, ora apelante, se mostrou abusiva. Tanto é assim que o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei de no 9.656/98, excepcionando a regra da carência, impõe a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência. II – Por oportuno, insta ressaltar que não se sustenta a tese da ré, ora apelante, de que agiu amparada na Resolução de no 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, haja vista que resolução não se sobrepõe à lei.
III – Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido.
IV – Não há de se falar na redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1015332-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RECUSA INDEVIDA NA COBERTURA DE CIRURGIA – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1- É pacífico no STJ, que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. No caso concreto, o procedimento cirúrgico foi negado pela operadora porque, de acordo com o corpo médico da Recorrente, é incompatível com outro indicado pelo médico. Contudo, compete ao profissional de medicina e não à empresa de plano de saúde a indicação do melhor tratamento ao paciente, de forma que a negativa constitui de ilícito contratual.
2- O STJ já consolidou o entendimento de que a recusa indevida à cobertura pleiteada é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado. (AgRg no AREsp 790.789/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016).
3- O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa a razoabilidade e a proporcionalidade, já que guarda dimensão com o dano experimento - o tempo em que a Recorrida esperou para conseguir ser operada, cuja cirurgia somente foi realizada depois de deferida a liminar, bem como com a situação financeira das partes (empresa de grande porte no ramo de plano de saúde e gerente administrativa).”
(N.U 1029943-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Diante disso, tenho que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença como indenização por danos morais se mostra razoável e proporcional, estando, pois, em consonância com a média aplicada em casos análogos, devendo, pois, ser mantida integralmente.

Assim, em coerência aos precedentes desta egrégia Corte de Justiça, inclusive da Terceira Câmara de Direito Privado, pedindo vênia ao Relator,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos (apelação e adesivo), mantendo-se hígida a sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020